Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-31.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001308-31.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODAIR FIORI - CPF: 035.888.609-08 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – ARTIGO 674, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DA AÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a oposição dos Embargos de Terceiro, é necessário que o Embargante comprove sua relação com o imóvel, a fim de que possa se amoldar em uma das situações previstas no artigo 674, § 2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Odair Fiori
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos contra a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no 4205-42.2009.8.11.0045 (Código no 34451) proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, rejeitou os pedidos formulados na exordial, por entender que não restou comprovado que o Recorrente era real possuidor do imóvel que justificou a oposição do presente feito.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, então, afirma que ao analisar os documentos carreados nos autos, restaria claro a sua relação possessória com o imóvel em questão, já que todas as pessoas da região o conhecem como o proprietário do imóvel.

Alega que possui tanto o referido imóvel, como o da área ao lado, já que construiu uma quadra poliesportiva no local, e que este, inclusive, é sua fonte de provento.

Assim, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que a ação seja admitida, e que lhe seja permitido o uso e gozo do imóvel.

O Recorrido, no ID no 2886576, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 7179135, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020